Tribunal: TJBA
Processo: 8035426-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035426-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILTON DE ALMEIDA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos relativos ao pagamento de adicional por serviços extraordinários, ao reconhecimento de horas subtraídas de intervalo interjornadas e à indenização por danos morais, sem apreciar, de forma fundamentada e em momento processualmente adequado, o pedido de produção de prova documental formulado pela parte autora em réplica. Requereu-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do requerimento probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de prova documental formulado em réplica, antes da prolação do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise fundamentada sobre o pedido de produção de prova documental, formulado em momento processualmente adequado, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
O saneamento do processo constitui fase indispensável para apreciação dos pontos controvertidos e deliberação quanto à necessidade de produção de provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, o que não foi observado no caso concreto.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo prévio anúncio de julgamento antecipado da lide e não sendo apreciado expressamente o requerimento probatório, impõe-se a nulidade da sentença por error in procedendo.
A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015) mostra-se incabível quando há necessidade de saneamento do processo e de deliberação fundamentada sobre provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação fundamentada, em momento processualmente adequado, de pedido de produção de prova formulado pela parte, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por error in procedendo.
A produção de prova requerida por qualquer das partes deve ser objeto de decisão fundamentada antes do julgamento do mérito, ainda que indeferida, sob pena de nulidade.
O saneamento do processo é etapa obrigatória quando há pedidos de prova pendentes de apreciação, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura nesse contexto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8035426-55.2019.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
GILTON DE ALMEIDA BARBOSA

e como apelados
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03